Tribunal: TJPA
Processo: 0024149-06.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? INOCORR?NCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DESCLASSIFICA??O DO CRIME PARA ROUBO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE ? A V?TIMA ASSEGUROU O ROUBO PRATICADO PELOS DOIS COMPARSAS, SENDO QUE UM FICOU AGURADANDO NA BICICLETA E O OUTRO SUBTRAIU OS BENS, AP?S, EMPREENDERAM FUGA DO LOCAL, CONFIGURANDO O CONCURSO DE PESSOAS ? O AGENTE QUE GARANTE O ?XITO DA CONSUMA??O ASSEGURANDO A FUGA DO COMPARSA PRATICA IGUALMENTE O CRIME EM COAUTORIA, COM DES?GNIOS COMUNS E LIAME SUBJETIVO, N?O HAVENDO QUE SE FALAR EM PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA ? A ATENUANTE DA MENORIDADE PARA UM DOS R?US FOI RECONHECIDA E N?O ATENUADA A PENA PELO ?BICE DO ENUNCIADO DA S?MULA 231 DO STJ ? DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? SENTEN?A MANTIDA ? APELO DESPROVIDO -UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024149-06.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTES: LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO E THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ROUBO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - A VÍTIMA ASSEGUROU O ROUBO PRATICADO PELOS DOIS COMPARSAS, SENDO QUE UM FICOU AGURADANDO NA BICICLETA E O OUTRO SUBTRAIU OS BENS, APÓS, EMPREENDERAM FUGA DO LOCAL, CONFIGURANDO O CONCURSO DE PESSOAS - O AGENTE QUE GARANTE O ÊXITO DA CONSUMAÇÃO ASSEGURANDO A FUGA DO COMPARSA PRATICA IGUALMENTE O CRIME EM COAUTORIA, COM DESÍGNIOS COMUNS E LIAME SUBJETIVO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - A ATENUANTE DA MENORIDADE PARA UM DOS RÉUS FOI RECONHECIDA E NÃO ATENUADA A PENA PELO ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO -UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024149-06.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTES: LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO E THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO e THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA, ambos regularmente qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou, cada um deles, à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e treze (13) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, II do CP.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) O Ministério Público ofereceu denúncia contra TIAGO CAMARGO LOBATO SILVA e LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO, devidamente qualificados, pelo(s) crime(s) descrito(s) no(s) art. 157, § 2º, inciso II do CPB. Narra a peça acusatória que, no dia 01/11/2013, os acusados, simulando a utilização de uma arma de fogo, abordaram e, mediante grave ameaça, anunciaram assalto à vítima, subtraindo-lhe determinada quantia em dinheiro, logo após empreenderam fuga. Em seguida, ao serem abordados por Policiais, o primeiro acusado confessou a participação no crime, já o segundo negou envolvimento. A quantia subtraída da vítima foi encontrada com os meliantes. (...)¿.
Sic - fl. 68.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 16-17 e 20 do IPL apenso.

Os réus, contrariados com a condenação, apelaram requerendo primeiramente a retificação dos seus nomes, de TIAGO para THIAGO e, tendo em vista que na sentença, por ocasião da dosimetria da pena, registrou ¿ALEXANDRE TRINDADE DAS MERCÊS¿, pediu a correção para LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO. (fl. 72).

Às fls. 75/v. o d. Juízo sentenciante corrigiu somente o nome para LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO.

Em razões recursais às fls. 77-86, a defesa dos réus alegou, em síntese, insuficiência de provas, vez que os policiais ouvidos em juízo apresentaram contradições em seus depoimentos e a vítima não demonstrou certeza da autoria do roubo, informando que teria sido abordada por trás, impondo-se o princípio do
in dubio pro reo
e

pedindo absolvição.

Alternativamente, no caso de não ser acolhida a tese absolutória, a defesa requer a desclassificação do crime para o de roubo simples pela não comprovação do concurso de agentes, por falta de liame subjetivo, ou seja, prévio acordo de vontades entre os acusados.

Ultrapassada a questão, pede reforma da dosimetria da pena no tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade para o réu LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO ou ao menos a minorante da participação de menor importância, já que teria apenas concorrido para o crime dando fuga ao comparsa THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA.

Por fim, a defesa pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 77-86.

Contrarrazões às fls. 93-99 pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Defiro o pedido dos benefícios do art. 5º, §5° e parágrafo único do art. 16 da Lei nº 1.060/50.

Retifique-se na autuação e no sistema o nome do réu TIAGO CAMARGO LOBATO SILVA para
THIAGO
CAMARGO LOBATO SILVA (certidão de nascimento no IPL).

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO e THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Dos Fatos:

¿(...) O Ministério Público ofereceu denúncia contra TIAGO CAMARGO LOBATO SILVA e LUCAS SANTANA CONCEIÇÃO, devidamente qualificados, pelo(s) crime(s) descrito(s) no(s) art. 157, § 2º, inciso II do CPB. Narra a peça acusatória que, no dia 01/11/2013, os acusados, simulando a utilização de uma arma de fogo, abordaram e, mediante grave ameaça, anunciaram assalto à vítima, subtraindo-lhe determinada quantia em dinheiro, logo após empreenderam fuga. Em seguida, ao serem abordados por Policiais, o primeiro acusado confessou a participação no crime, já o segundo negou envolvimento. A quantia subtraída da vítima foi encontrada com os meliantes. (...)¿.
Sic - fl. 68.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 16-17 e 20 do IPL apenso.

Das Oitivas em Juízo:

EVANDRO SARMENTO DO ROSÁRIO - Vítima - fls. 50/v-Mídia: ¿
...
que o depoente trabalha em uma empresa de distribuição de bebidas na condição de motorista
... que estava fazendo entrega em um estabelecimento quando o rapaz abordou o depoente... que tinha um ajudante, mas estava distante...
que o depoente estava no balcão da panificadora recebendo o dinheiro da entrega quando sentiu colocarem alguma coisa nas suas costas que ele não sabe o que era ... que depois, o acusado anunciou o assalto e disse para o depoente não se mexer e então, o assaltante começou a tirar o dinheiro do bolso da camisa do depoente
(o depoente mostra o bolso da camisa que fica na frente, no peito)
... pegou o dinheiro que a funcionária do estabelecimento tinha pago ao depoente... que o acusado levou tudo que o depoente tinha de dinheiro... que já faz tempo, então o depoente não lembra mais o valor... que o depoente virou e viu o acusado correndo em direção à bicicleta em que o outro esperava e que justamente são os dois que estão aí
(mencionando os dois acusados que aguardavam para serem interrogados)
... que quem abordou o depoente foi o branco... que o depoente ficou de cara com os dois quando entrou para esta audiência... que o depoente reconhece que foram esses dois que lhe assaltaram
... que o dinheiro era da empresa e então o depoente não sabe se o seu supervisor recebeu de volta na delegacia... que o depoente sabe que foi recuperada uma certa quantia, inclusive o caso foi divulgado na Tv Record... que o depoente não sabe se foi recuperado o valor todo...¿.
Sublinhado.

ALAN FERREIRA DIAS - Policial Militar - fls. 40/v- Mídia: ¿
...que na época dos fatos, o depoente estava no policiamento ciclístico... que faziam a ronda no bairro da cidade velha onde ocorreram os fatos... que o caminhão da coca cola estava fazendo a entrega... que o motorista e os demais presentes acionaram o depoente e seu colega informando que tinham sido assaltados por dois meliantes e passaram as características dos acusados... que então os policiais conheciam as rotas de fuga da área... que de imediato o depoente acredita que localizaram primeiro este cidadão
(apontando para um dos acusados)...
que se deslocaram para a entrada de outro local onde encontraram o outro acusado... que eles já iam se desfazendo da quantia em dinheiro... que o depoente não achou normal eles irem atirando dinheiro na rua... que o motorista reconheceu os acusados e a quantia que foi apreendida com eles...¿.

RONES LOPES RIBEIRO - Policial Militar - fls. 40/v-Mídia: ¿
...que estava no policiamento ciclístico... que o depoente e o cabo Alan estavam em ronda pela cidade velha ... que viram os acusados correndo ... que então foram atrás e os pegaram quase dentro de uma vila... que os imobilizaram quando chegou a notícia de que havia ocorrido um assalto ao caminhão da coca cola... que os policiais pediram apoio do pessoal da viatura... que foram até o caminhão da coca cola onde estava a vítima que os reconheceu e depois seguiram para a seccional... que foi encontrado uma quantia em dinheiro com um deles, mas não lembra quanto e com quem deles... que pelo que o depoente se lembra, os acusados foram presos juntos... que o fato ocorreu em novembro/2013
(faz tempo)
...
¿.

Pelo que observo dos depoimentos dos policiais militares, na delegacia (fls. 02-04 do IPL), ambos declararam a mesma coisa, de que viram os suspeitos em fuga e os abordaram quando depois souberam que na proximidade o motorista do caminhão da coca cola havia sido assaltado, demonstrando que, pelo lapso temporal de três (03) anos, entre o fato e a oitiva em juízo, o Cabo ALAN foi quem esqueceu de alguns pormenores da ocasião da prisão.

Todavia, o importante que se extrai é que a essência dos fatos não foi esquecida, deveras houve o assalto, os policiais foram acionados e os acusados presos e reconhecidos pela vítima.

As palavras da vítima assumem especial relevância em crimes contra o patrimônio especialmente quando encontram eco nas declarações das testemunhas, bem como na materialidade do delito às fls. 16-17 e 20 do IPL apenso.

No mesmo sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...) Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas ou do princípio do
in dubio pro reo,
face a demonstração da responsabilidade penal dos apelantes.

Da Desclassificação para o Crime de Roubo Simples

A defesa pede a desclassificação para o roubo simples em virtude de não comprovação do concurso de agentes, por falta de liame subjetivo, ou seja, prévio acordo de vontades entre os acusados.

São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração.

Não se duvida que os dois acusados estavam bem planejados e com divisão de condutas, pois um ficava preparado na bicicleta aguardando para garantir a fuga e o outro abordava e subtraía o dinheiro da vítima, ambos com desígnios comuns, que demonstra o liame subjetivo, configurando a coautoria funcional pelo concurso de pessoas, afinal o agente que dá apoio e garante a fuga consuma igualmente o crime com o comparsa, tendo sua conduta a mesma importância.

A respeito da matéria:
(...) III - A participação de somenos (§ 1º do art. 29 do C.P.) não se confunde com a mera participação menos importante (caput do art. 29 do C.P.). Não se trata, no § 1º, de "menos importante", decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de "menor importância" ou, como dizem, "apoucada relevância". (Precedente do STJ). IV - O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro
, leva os coautores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de coautoria
funcional. Writ denegado. (STJ - HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002). Destaque.

Pelas razões acima expendidas, não há hipótese de desclassificação do crime e nem razões para configurar participação de menor importância.

Da Dosimetria da Pena

Às fls. 69/v-71 observa-se que a dosimetria da pena foi adequada, pois a pena-base para os dois acusados foi fixada no mínimo legal; a atenuante da menoridade para o apelante LUCAS foi reconhecida, mas não atenuada pelo óbice do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
) e na terceira fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas, a sanção foi elevada em um 1/3 (um terço), de modo que a pena foi definitivamente estipulada em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e treze (13) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApThiago